Tribunal: TJES
Processo: 5036928-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036928-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: REINALDO BERNARDONI DOS SANTOS VIEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MASTERCARD. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5036928-52.2023.8.08.0035

RECORRENTES: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e REINALDO BERNARDONI DOS SANTOS VIEIRA

RECORRIDOS: REINALDO BERNARDONI DOS SANTOS VIEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTAO BRB S/A e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao recorrente
REINALDO BERNARDONI DOS SANTOS VIEIRA
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que os requeridos não lograram êxito na comprovação da regularidade das compras contestadas pelo autor, reconhecendo a responsabilidade dos mesmos na fraude praticada por terceiros, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito contestado (R$ 770,00) e confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida (baixa em definitivo da restrição negativa), além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o requerido MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
que não se enquadra na cadeia de consumo por atuar somente como bandeira de cartão de crédito;
c)
que o responsável direto é o banco emissor do cartão de crédito;
d)
que não há conduta ilícita por parte da recorrente;
e)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou a redução do
quantum
fixado.

O autor também apresentou recurso inominado, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente MASTERCARD, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços (atuando como empresa intermediadora do meio de pagamento nas transações, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço),
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

CARTÃO BANCÁRIO – Extorsão–
Compras sequenciais com o cartão de crédito – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Mastercard
e condenou o corréu Banco Santander a estornar as cobranças e pagar indenização por danos morais – Recurso da autora e da instituição financeira – Parcial provimento do primeiro –
Legitimidade passiva da requerida Mastercard, pois embora, em princípio, apenas empreste sua bandeira para figurar nos cartões de crédito administrados pelo corréu, integra a cadeia de fornecimento, o que implica a sua responsabilidade solidária pelos danos causados
–
Precedentes do STJ – Ilegitimidade passiva afastada.
[...]
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1021101-55 .2023.8.26.0007, Relator.: Antonio Carlos Santoro Filho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/02/2024, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/02/2024)

Quanto ao mérito, tenho que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte autora (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que os requeridos não lograram êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] as Requeridas não se desincumbiram de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não ficou comprovado nos autos que foi o Requerente que deu causa à utilização de seu cartão de crédito em Duque de Caxias/RJ [...]as Requeridas não cumpriram com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes”
(id. 12069771, negritei).

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao declarar a inexistência dos débitos contestados, no montante de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), além da baixa em definitivo da negativação
(id. 12069209)
.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado compras indevidas em seu cartão de crédito.

Além do mais,
segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante ou insuficiente, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação ao autor
REINALDO BERNARDONI DOS SANTOS VIEIRA
,
suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)